Tribunal: TJDFT
Processo: 0704585-74.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0704585-74.2022.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DAVID CABRAL DA SILVA RECORRIDO: 99 TECNOLOGIA LTDA, PATRICK VINICIUS GOMES DE SOUZA DESPACHO Anteriormente à apreciação da petição ID 50812247, intime-se a parte Recorrente para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do pedido de sigilo do documento ID 50812248. À Secretaria para retirar da pauta da 12a Sessão Ordinária Virtual - 3a TURMA RECURSAL o processo em epígrafe em face do acordo extrajudicial colacionado. Brasília/DF, 5 de setembro de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito